Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IRPF. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ ESCOLAR. VALOR DO DÉBITO. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as tabelas progressivas mensais, observando-se as alíquotas aplicáveis previstas no art. 1o da Lei n.o 11.482/2007, bem como eventuais deduções legais.
3. Diante de relevante divergência entre as partes, notadamente quanto à alíquota efetivamente aplicada nos descontos do imposto de renda sobre o auxílio creche/pré-escola, mostra-se necessário que se recorra à Contadoria Judicial, a fim de que seja feita análise especializada e imparcial das fichas financeiras do exequente, para a correta apuração do valor devido, revelando-se prematura a imediata homologação dos valores apresentados pelas partes, sem prévia análise técnica pelo órgão auxiliar do Juízo, sem prejuízo da eventual necessidade de designação de perícia.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.